Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-98.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000665-98.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), MAXWEL DE OLIVEIRA MENDES MIRANDA - CPF: 011.012.251-81 (AGRAVANTE), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO - CPF: 028.209.711-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO 27891/O Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000665-98.2022.8.11.9005.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
MAXWEL DE OLIVEIRA MENDES MIRANDA.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSAO DE EXIGIBILIDADE DE ICMS, AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM O DESTAQUE DE ICMS, PROIBIÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA DO TRIBUTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA – IMPOSSIBILIDADE DE PREVENÇÃO DE EVENTOS FUTUROS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inexistindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, resta impossibilitado o deferimento da tutela jurisdicional antecipada, por ausência do aludido requisito legal.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão judicial que indeferiu tutela antecipada que visava suspensão da exigibilidade do ICMS, nas operações de transferência de bens e mercadorias do próprio agravante entre estabelecimentos de sua propriedade, sejam internas ou interestaduais, com a autorização da emissão de notas fiscais sem o destaque de ICMS, exclusivamente nestes casos, bem como a proibição de realização de atos de cobrança desse tributo nos referidos casos pelo agravado, inclusive vedando expressamente a apreensão de mercadorias.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fáticos-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Com isso, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada para o fim de suspender o cumprimento da liminar objurgada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, vieram as informações do Juízo Monocrático.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão judicial que indeferiu tutela antecipada que visava suspensão da exigibilidade do ICMS, nas operações de transferência de bens e mercadorias do próprio agravante entre estabelecimentos de sua propriedade, sejam internas ou interestaduais, com a autorização da emissão de notas fiscais sem o destaque de ICMS, exclusivamente nestes casos, bem como a proibição de realização de atos de cobrança desse tributo nos referidos casos pelo agravado, inclusive vedando expressamente a apreensão de mercadorias.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal a documentação acostada aos autos, bem como no proc. 1010512-50.2022.8.11.0041, revela que a medida judicial perseguida (tutela de urgência) vem despida de qualquer indício da prática de atos administrativos concretos, praticados pelo Estado recorrido, e que representassem iminência de prejuízos ao agravante, restando evidente, a impossibilidade de se deferir a tutela jurisdicional visando prevenção de eventos futuros.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA EMINÊNCIA DE SE CONCRETIZAR COM A PRÁTICA DE ATOS PREPARATÓRIOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

(N.U 1027592-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022